Tribunal: TJMT
Processo: 1045464-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045464-84.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ALESSANDRA CARLA RINSCHEDE BENEVIDES - CPF: 041.794.468-39 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO FORMAL. RECONHECIMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal para condenar a Administração ao pagamento de diferenças remuneratórias, relativas à progressão funcional devida entre 30/01/2023 e 05/10/2023, com reflexos legais sobre férias e décimo terceiro salário. A autora sustenta ter adquirido o direito à progressão funcional com a conclusão do estágio probatório e aprovação em avaliação de desempenho.

3.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a possibilidade de reconhecimento retroativo da progressão funcional de servidora pública municipal ao marco da conclusão do estágio probatório, com efeitos financeiros desde então, ainda que o reconhecimento formal pela Administração tenha ocorrido posteriormente, após provocação administrativa.

4.

A legislação municipal (LC no 220/2010, com redação da LC no 382/2015) condiciona a progressão funcional do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil à conclusão do estágio probatório e à comprovação de titulação correspondente, sem impor exigência de requerimento formal ou de avaliação específica além daquela exigida para a aquisição da estabilidade.

5.

Comprovada a posse em 30/01/2020 e a homologação da avaliação de desempenho em janeiro de 2023, mostra-se inequívoco o preenchimento dos pressupostos legais para a progressão funcional, sendo irrelevante o atraso da Administração em proceder ao reconhecimento formal do direito.

6.

O reconhecimento retroativo da progressão funcional impõe-se como consequência lógica da eficácia declaratória da norma que regula a ascensão funcional, afastando-se qualquer entendimento que condicione o direito subjetivo à conveniência administrativa.

7.

O exercício do direito à promoção funcional constitui prerrogativa legal da servidora, e não faculdade discricionária da Administração, sendo incabível a postergação dos efeitos financeiros por inércia estatal, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa.

8.

Não obstante o pagamento administrativo parcial das diferenças a partir de 06/10/2023, restou incontroversa a omissão quanto ao período de 30/01/2023 a 05/10/2023, o qual deve ser integralmente recomposto, com incidência nos consectários legais.

9.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de diferenças remuneratórias, relativas à progressão funcional devida entre 30/01/2023 e 05/10/2023, com reflexos legais sobre férias e décimo terceiro salário não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025